Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720443-42.2022.8.07.0016 RECORRENTE: VALDENI CARDOSO MARINHO RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CRÉDITO CONCEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de vício no serviço prestado. Afirma o recorrente que o contrato apresentado pelo recorrido indica como agente de vendas a empresa "LA PROMOTORA DE VENDAS EIRELI", o que demonstra a participação da instituição financeira na fraude perpetrada, já que em realidade a responsável pela intermediação foi a empresa "CREDBRAZ". Aduz que o réu se beneficiou do ato ilícito praticado, razão pela qual resta configurado fortuito interno, que enseja a responsabilidade da instituição financeira. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38689358). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 38689417). 3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida. 4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste. No caso, em que pesem as alegações do autor, o contrato de empréstimo consignado (ID 38689309) não se confunde com o instrumento particular de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças (ID 38688901), não havendo que se falar em fortuito interno. 5. Em ambos os contratos resta clara e adequada a informação de contratação de empréstimo consignado referente a crédito novo, não sendo possível verificar qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. O valor correspondente ao mútuo foi devidamente depositado em favor do consumidor, que tinha prévia ciência da quantidade de parcelas e do valor da prestação, encerrando-se a obrigação do recorrido. 6. Eventual inadimplemento do instrumento particular de cessão de crédito, compromisso de pagamento e outras avenças por terceiro não pode ser imputado ao réu, que não transferiu de forma direta os valores, mas ao contrário, os depositou na conta do consumidor, que, voluntariamente, transferiu o montante a terceiro no intuito de reduzir o empréstimo concedido pelo Banco do Brasil S/A. 7. Ademais, o correspondente é aquele que intermediou a celebração do contrato com a instituição financeira, que não se confunde com o cessionário do crédito, não havendo qualquer ilicitude na indicação de empresas diversas, mas mera presunção de que o cessionário utilizou os serviços daquele para a intermediação do contrato. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1621262, 07204434220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, IX, e 7o, X, ambos da CF/88. No entanto, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/88, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Acrescente-se que, no particular, o recorrente sequer demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente